Tribunal: TJSP
Processo: 1054333-07.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Cível. Cartão de crédito. Ação declaratória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Operação não realizada pelo cliente. Ré que afirma que a compra foi realizada com a via original do cartão e mediante validação de chip e senha secreta de uso pessoal e intransferível. Compra fraudulenta realizada fora do perfil de gastos do autor. Falha na prestação do serviço reconhecida.

Ementa:
Apelação Cível. Cartão de crédito. Ação declaratória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Operação não realizada pelo cliente. Ré que afirma que a compra foi realizada com a via original do cartão e mediante validação de chip e senha secreta de uso pessoal e intransferível. Compra fraudulenta realizada fora do perfil de gastos do autor. Falha na prestação do serviço reconhecida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula no 479 do C.STJ. Operação inexigível, bem como os encargos moratórios decorrentes deste lançamento. Dano moral. Ocorrência. Violação a direito da personalidade. Artigo 5o, X, da Constituição Federal. Quantum indenizatório fixado dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso da ré não provido, majorada a verba de sucumbência.